Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-45.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600334-45.2024.6.16.0145
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600334-
45.2024.6.16.0145, que julgou procedente a presente Representação Eleitoral registrado sob o nº
0600334-45.2024.6.16.0145 em que é requerente a Coligação Curitiba Amor e Inovação e requerida
Cristina Graeml, para reconhecer a prática de propaganda eleitoral negativa, mediante
impulsionamento em ambiente digital e condenar a parte Ré ao pagamento de multa arbitrada em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na forma da fundamentação. Confirmou a liminar de antecipação
dos efeitos da tutela e determinou a exclusão definitiva da postagem questionada neste feito.
(Representação por Propaganda Irregular com pedido liminar ajuizada pela Coligação Curitiba
Amor e Inovação com fundamento no art. 57-C, §3º da Lei 9.504/97 e 28, §7ºA, da Resolução n.
23.610/2019, em face de Cristina Grael e Partido da Mulher Brasileira - PMB, aduzindo em síntese
que a Requerida tem impulsionado propaganda eleitoral em desacordo com o que determina o art.
57-C, §§2º e 3º, da Lei 9.504/9 e art. 28, §§5º e 7º-A, da Resolução n. 23.610/2019, pois o fizeram de
forma negativa. Asseverou que a postagem impugnada foi conteúdo de 30 anúncios, dos quais
constam da Biblioteca de Anúncios Impulsionados do Meta. Narrou que a Representada fez a
seguinte narrativa: "Eu deveria estar aonde? No PL? O P.L não me deu legenda. Eu conversei por
muitas vezes com o Paulo Martins que é o Presidente do PL Municipal e ele dizia assim como o
Deltan Dallagnol eram dois nomes que me diziam vamos formar uma grande frente conservadora
eles caíram no colo do PSD que tem três ministros no Governo Lula e preside o Senado fazendo o
Brasil está sob censura agora. Repórter: E porque a senhora acredita que teve essa rejeição
desses dois também ícones da Direita paranaense. Cristina: Porque eles não queriam ninguém que
fosse contra o candidato do sistema.")RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)

ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44248295
04/12/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44248295 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414172088900000043195479
Número do documento: 24120414172088900000043195479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:08:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.698
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600334-45.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NEGATIVO.
CRÍTICAS A ADVERSÁRIO POLÍTICO. MULTA ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que reconheceu a
irregularidade do impulsionamento de propaganda eleitoral de
conteúdo negativo, aplicando multa no valor de R$ 15.000,00
em razão da violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conteúdo
impulsionado pela recorrente configura propaganda eleitoral

Num. 44248295 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414172088900000043195479
Número do documento: 24120414172088900000043195479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:08:11
negativa em descompasso com a legislação eleitoral; (ii)
estabelecer se o valor da multa aplicada é proporcional à
infração praticada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O
art.
57-C,
§3º,
da
Lei
nº
9.504/97
permite o impulsionamento de conteúdos na internet apenas para
promoção de candidatos ou partidos, vedando a utilização para
críticas ou desqualificação de adversários políticos.
4. A publicação impulsionada pela parte recorrente em diversos
anúncios veiculou críticas diretas ao posicionamento político de
adversários e apoiadores, sem conteúdo propositivo, configurando propaganda eleitoral negativa, cujo
impulsionamento é vedado pela legislação.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral veda o uso de
impulsionamento para amplificação de propaganda negativa,
mesmo que a crítica não desborde os limites legais e esteja
protegida pela liberdade de expressão, a fim de evitar distorções
no equilíbrio da disputa eleitoral (TSE, AgR-AREspE nº
060061098, Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022).
6. O valor da multa de R$ 15.000,00, acima do mínimo legal, foi
aplicado em razão dos 30 impulsionamentos distintos, com
grande alcance estimado, e encontra fundamento na gravidade e
extensão da infração, sendo proporcional à irregularidade
constatada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O impulsionamento de propaganda
eleitoral paga com conteúdo negativo e desinformativo viola o
art.
57-C,
§3º,
da
Lei
nº
9.504/97,
sendo
vedada
sua
amplificação artificial em prejuízo de adversários. 2. A aplicação
da multa acima do mínimo legal é justificada em razão do
número de impulsionamentos e de seu alcance, observando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §3º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 28, §7º-A, e 29, §3º.
Jurisprudência
relevante
citada:
AgReg
no
ARespe
nº
060061098, Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022; Resp nº
060130325, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em
Sessão em 14/10/2022; TRE-PR, REl nº 060076548, rel. Des.
Eleitoral
Julio
Jacob
Junior,
Publicado
em
Sessão
em
13/11/2024.

Num. 44248295 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414172088900000043195479
Número do documento: 24120414172088900000043195479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:08:11
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 03/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por CRISTINA REIS GRAEML (id. 44210916), contra a decisão
do Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44210912), por meio da qual foi confirmada a decisão liminar
proferida (id. 44210897) e reconhecida a irregularidade no impulsionamento de propagandas pelos
representados, em razão da violação ao art. 28, § 7º-A, da Res. TSE nº 23.610/2019 e aplicada multa no
importe de R$ 15.000,00.
Em suas razões (id. 44210916), a recorrente defende que o conteúdo impulsionado não tem caráter negativo,
tratando apenas de fatos notórios no cenário político do município, repercutidos em reportagens publicadas
por veículos de comunicação.
Aduz que não há “negatividade” na afirmação de que o candidato é “do sistema”, na medida em que
Eduardo Pimentel é vice do atual prefeito Rafael Greca, e que a publicação buscou unicamente beneficiá-la
ao apresentá-la como uma outsider da política.
Cita precedentes desta Corte e do TSE nos quais se considerou a regularidade do impulsionamento de
propaganda de caráter crítico e a posição de proeminência que deve ser dada à liberdade de expressão no
processo eleitoral.
Fazem referência ao art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997, que garante a livre manifestação do pensamento na
internet durante o período de campanha eleitoral.
Por fim, requerem a reforma da sentença, para julgar integralmente improcedente a representação, com a
consequente exclusão da multa ou, alternativamente, seja o valor da condenação reduzido para seu grau
mínimo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em contrarrazões (id. 44210924), a Coligação recorrida defende que interpretando-se a propaganda
impulsionada a partir da veiculação da imagem do número 55 e um “X” no vídeo e da legenda que
acompanhou o vídeo, que atribui ao PSD a responsabilidade por fazer “o Brasil estar sob censura”, resta
evidente o seu caráter negativo, incidindo a vedação ao impulsionamento.
Sustenta que o valor da multa deve ser mantido, considerando-se a quantidade de anúncios e o seu alcance e

Num. 44248295 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414172088900000043195479
Número do documento: 24120414172088900000043195479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:08:11
pleiteia seja negado provimento ao recurso eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44213059) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 18/10/2024 (id. 44210914) e o recurso foi
protocolado em 19/10/2024 (id. 44210916), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
A representação eleitoral foi proposta para apurar o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa a
partir do perfil da recorrente. A sentença, que reconheceu a irregularidade da conduta, está fundamentada
nos seguintes termos:
(...)
O enfoque dos presentes autos, portanto, não é a impossibilidade de se proferir uma
propaganda eleitoral negativa, mas, sim, obstar a utilização de recursos (inclusive, muitas
vezes, públicos) na internet para patrocinar críticas a adversários políticos.
Assim, importa analisar nos presentes autos se houve propaganda negativa, isto é,
publicidade com finalidade eleitoral cujo conteúdo abarca críticas, ainda que permitidas, a
candidato ou agremiações.
Colhe-se da publicação, na parte que interessa ao deslinde da questão:
"Eu deveria estar aonde? No PL? O P.L não me deu legenda. Eu conversei por muitas
vezes com o Paulo Martins que é o Presidente do PL Municipal e ele dizia assim como
o Deltan Dallagnol eram dois nomes que me diziam vamos formar uma grande frente
conservadora eles caíram no colo do PSD que tem três ministros no Governo Lula e
preside o Senado fazendo o Brasil estar sob censura agora.
Repórter: E porque a senhora acredita que teve essa rejeição desses dois também ícones
da Direita paranaense.
Cristina: Porque eles não queriam ninguém que fosse contra o candidato do sistema."
Nessa toada, a simples leitura da transcrição supracitada exprime indubitavelmente que se
trata de discurso crítico e negativo que, em que pese faça parte do debate político-eleitoral
e possa ser plenamente difundido, não pode, em contrapartida, receber a insígnia do
impulsionamento.
Ademais, a própria peça de defesa não apresenta qualquer insurgência quanto ao teor
negativo da publicação.

Num. 44248295 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414172088900000043195479
Número do documento: 24120414172088900000043195479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:08:11
Dessa forma, a questão de ser uma publicação em rede social com teor negativo em
relação aos oponentes, é incontroversa.
Reconhece-se, portanto, a prática de propaganda negativa em ambiente digital impulsionado.
Para aplicação da multa, colhe-se do § 5º do art. do art. 28 da Resolução TSE - 23.610/19:
(...)
Sopesando o presente feito e considerando que foi uma (01) postagens em desacordo com
a Lei Eleitoral, a qual foi impulsionada 30 vezes, conforme demonstrado em termo de
constatação (ID. 125207131)arbitro o valor da multa fixando-a em R$ 15.000,00 (quinze
mil reais).
Outrossim, esclareço que, para a fixação do valor da multa, leva-se em consideração os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para obtenção de um valor com fins
pedagógicos e retributivos.
Acerca da veiculação de propaganda paga na internet, o art. 57-C da Lei nº 9.504/97 permite apenas o
impulsionamento identificado, realizado por partidos, coligações ou candidatos e contratado diretamente
com o provedor da aplicação. Quanto ao conteúdo, o referido dispositivo estabelece restrições ao
impulsionamento, privilegiando a realização de campanhas propositivas. Confira-se:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
(...)
§3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com
o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.
O alcance das expressões “promover” e “beneficiar” foi objeto de análise pelo Tribunal Superior Eleitoral,
que, cumprindo com o seu papel de uniformizar a jurisprudência, passou a interpretar que o dispositivo veda
o impulsionamento de propagandas que tenham o “intuito de criticar, prejudicar ou incutir a ideia de não
voto a candidato adversário” (AgReg no ARespe nº060061098, Min. Edson Fachin, DJE de 04/03/2022).
Considerou-se, para a fixação deste entendimento, que “[p]or expressa opção do legislador, o
impulsionamento de conteúdo na internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar
candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.54/1997), sem a possibilidade,
portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”

Num. 44248295 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414172088900000043195479
Número do documento: 24120414172088900000043195479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:08:11
(Referendo na Rep nº060130325, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em Sessão em 14/10/2022).
Esta Corte recentemente debruçou-se com mais vagar acerca do tema, oportunidade em que concluiu pela
legitimidade da restrição contida no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, que limita a forma de veiculação do
conteúdo crítico - ainda que ele seja permitido e salutar ao exercício da democracia - como forma de
impedir uma amplificação artificial de sua audiência, financiada, no mais das vezes, com recursos públicos.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO NAS REDES SOCIAIS. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cornélio Sempre em Frente" contra
sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral negativa.
2. A representação foi ajuizada com base em vídeo publicado por Thais Takahashi,
contendo críticas a um "grupo organizado" opositor, com alegações de censura e ameaças,
compartilhado em redes sociais e impulsionado.
3. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, por ausência de ofensa ou
divulgação de fatos inverídicos, sendo o recurso interposto para a reforma dessa decisão.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, entendendo não haver ofensa à honra ou divulgação de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se as críticas e menções feitas pela recorrida
constituem propaganda eleitoral negativa, lesiva à imagem da coligação recorrente,
configurando abuso de liberdade de expressão; (ii) se o impulsionamento de propaganda
negativa por meio de redes sociais, com conteúdo crítico aos adversários, é permitido pela
legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 57-C) veda o impulsionamento de
propaganda eleitoral com conteúdo negativo, mesmo quando protegida pela liberdade de
expressão, visando evitar abusos que distorçam o equilíbrio eleitoral.
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019, alterada pela Resolução TSE nº 23.732/2024,
reafirma a proteção à liberdade de manifestação e à não interferência judicial, salvo em
casos de ofensa direta ou inverdades com potencial de dano eleitoral.
8. No caso concreto, ainda que o conteúdo tenha caráter crítico, o impulsionamento
contraria a finalidade das normas eleitorais, pois amplia artificialmente a audiência de
propaganda negativa, infringindo o art. 57-C, §3º, da Lei das Eleições.
9. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera vedado o uso de
impulsionamento para críticas a adversários, distinguindo a propaganda orgânica
daquela amplificada por pagamento, para evitar distorções no alcance e impacto
eleitoral.

Num. 44248295 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414172088900000043195479
Número do documento: 24120414172088900000043195479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:08:11
Jurisprudência relevante citada: TSE, Representação nº 060146731, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE 02/10/2022; TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060213706, rel. Min. André Ramos Tavares,
DJE 17/09/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, com reforma parcial da sentença de primeiro
grau para aplicar multa à recorrida Thais Takahashi, em razão de propaganda eleitoral
negativa impulsionada em redes sociais.
Tese de julgamento: É vedado o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na
internet, ainda que amparada na liberdade de expressão, quando seu conteúdo
critique adversários e vise ampliar artificialmente sua audiência, em violação ao art.
57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §3º. Resolução TSE nº
23.610/2019, arts. 9º-C e 27
(TRE-PR. REl nº 060076548, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão
em 13/11/2024. Sem destaques no original)
Na espécie, a recorrente defende a regularidade da publicação, impulsionada 30 (trinta) vezes, alegando, em
síntese, que não se trata de propaganda negativa, mas sim da divulgação de fatos políticos verdadeiros e
veiculados em meios de comunicação, com o intuito de favorecer sua candidatura.
A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à natureza da propaganda impulsionada, de seguinte teor:
Cristina Graeml: Eu deveria estar aonde? No PL? O P.L não me deu legenda. Eu conversei
por muitas vezes com o Paulo Martins que é o Presidente do PL Municipal e ele dizia
assim como o Deltan Dallagnol eram dois nomes que me diziam vamos formar uma
grande frente conservadora. Eles caíram no colo do PSD que tem três ministros no
Governo Lula e preside o Senado fazendo o Brasil estar sob censura agora.
Repórter: E porque a senhora acredita que teve essa rejeição desses dois também ícones da
Direita paranaense.
Cristina: Porque eles não queriam ninguém que fosse contra o candidato do sistema.
O vídeo conta com uma montagem, na qual o número 55 - relativo ao PSD e, em Curitiba, ao candidato
Eduardo Pimentel Slavieiro - aparece sendo tachado com um “X” (id. 44210884, entre os 19 e os 25
segundos).
Ao contrário do afirmado pela parte recorrente, da simples análise da propaganda, que comprovadamente foi

Num. 44248295 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414172088900000043195479
Número do documento: 24120414172088900000043195479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:08:11
impulsionada em 30 anúncios diferentes, resta evidente o conteúdo crítico em relação ao adversário político
e ao partido pelo qual concorreu à eleição.
Não há conteúdo propositivo, pois não são apresentadas propostas. A propaganda se destina,
exclusivamente, a tecer crítica direta à postura supostamente adotada pelo candidato a vice-prefeito, Paulo
Martins, e a Deltan Dallagnol, em razão do apoio por ele conferido à candidatura de Eduardo Slavieiro
Pimentel, as quais, indiretamente, eram direcionadas também ao referido adversário.
A despeito dos argumentos apresentados pela recorrente, não se tratou de mera referência a fatos políticos
notórios. Não apenas o que é dito, mas como é dito e mostrado, deve ser considerado para se avaliar a
natureza negativa da propaganda.
Na espécie, a conjugação da crítica ácida ao PSD, partido pelo qual Eduardo Pimentel Slavieiro concorreu,
imputando-lhe a pecha de responsável por “o Brasil estar sob censura agora”, à inserção da imagem do
número 55 sendo tachado com um “X”, sinal gráfico relacionado à ideia de proibição ou restrição,
claramente transmite a mensagem de “não voto”, evidentemente negativa.
O fato de a propaganda ter o condão de beneficiar a candidatura da recorrente não retira o seu caráter
negativo. É natural do jogo político que a propaganda negativa de um dos concorrentes beneficie, ainda que
indiretamente, a candidatura do outro. Natural e permitido, dentro da dialética democrática, havendo, como
visto, apenas a restrição à sua veiculação por meio de impulsionamento.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a propaganda impugnada, conclui-se que o seu impulsionamento
não era permitido, seja porque não tinha conteúdo propositivo, conforme exigido no art. 57-C, §3º, da Lei nº
9.504/97, seja porque o conteúdo era evidentemente crítico, veiculando ideia de “não voto”.
Por fim, no que se refere ao valor da multa imposta, também não há reparos a se fazer.
Não obstante se trate de um único vídeo, a Coligação recorrida comprovou que ele foi objeto de 30 (trinta)
impulsionamentos distintos, o que ampliou significativamente o seu alcance e ajudou no grande
engajamento, verificável das 32.000 curtidas e 1.442 comentários obtidos na publicação.
Assim, verifica-se que a aplicação da multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acima do patamar
mínimo, atendeu a critérios objetivos e razoáveis, não sendo caso de redução.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de multa no importe de R$

Num. 44248295 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414172088900000043195479
Número do documento: 24120414172088900000043195479
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:08:11
15.000,00, em decorrência da violação à regra disposta no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600334-45.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTINA REIS GRAEML
- Advogada da RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDOS: CURITIBA
AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR - Advogados dos RECORRIDOS: ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, FABIOLA
ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, JOSE HOTZ - PR17276, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES -
PR50529, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408,
LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024